Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERCÂMBIO. SUSPENSÃO DAS AULAS. PANDEMIA. CRÉDITO PELO TEMPO RESTANTE. DIFERENÇA TARIFÁRIA SUPORTADA PELO CONTRATANTE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A parte ré/recorrente sustenta que a suspensão das aulas presenciais na escola estrangeira não decorreu de falha na prestação do serviço, mas, sim, dos efeitos negativos da pandemia da COVID-19 e que a escola continuou com a prestação dos serviços contratados, no formato on-line. Afirma que o recorrido requereu a substituição de crédito pela restituição do montante equivalente às 8 semanas restantes do curso de inglês, bem como que, quanto ao cancelamento da acomodação, apenas intermediou a aplicação da política de rescisão praticada pela escola estrangeira. Alega que, na qualidade de agência de viagem, o único serviço prestado diretamente por ela foi de intermediação perante os fornecedores internacionais e a taxa que o remunera foi isentada no ato da contratação não sendo possível a emissão de nota fiscal sobre todo o valor contratado, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Subsidiariamente, requer que as obrigações de fazer observem o tarifário vigente na época da contratação. Foram apresentadas contrarrazões ID 25542875.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Inicialmente, cabe consignar que o CDC estabelece como regra a solidariedade de todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviço. Na espécie, há nítida parceria entre a ora recorrente e a escola estrangeira, porquanto integrantes da mesma relação de consumo (art. 7o e 25, § 1o, do CDC).

4. A medida de suspensão das aulas presenciais adotada para conter o avanço da pandemia da Covid-19 pelas escolas mundo afora caracteriza fato extraordinário e imprevisível, assim, não há como imputar ao autor/recorrido ou a ré/recorrente a culpa pelo cancelamento das aulas e da hospedagem.

5. Nessa linha, a manutenção do contrato é uma das diretrizes a ser perseguida no exame dos impactos da pandemia nos programas contratuais diversos, de modo a prestigiar a continuidade das relações contratuais. No caso dos autos, verifica-se que o autor somente solicitou a suspensão do contrato em razão da conversão das aulas para a modalidade on-line, tendo sido ofertado pela escola estrangeira um crédito de seis semanas de acomodação (ID 25542828 - Pág. 10), bem como crédito referente a 8 semanas de aulas presenciais (ID 25542811 - Pág. 7), o que foi aceito pelo autor. Desse modo, a recorrente deve cumprir com a oferta feita ao autor quando ainda se encontrava nos Estados Unidos, a teor dos art. 30 e 35, do CDC, independentemente do pagamento de multa e/ou taxa de alteração.

6. Contudo, visando manter o equilíbrio da relação contratual e impedir que haja vantagem exagerada por uma das partes, eventual diferença tarifária entre o valor pago pelo autor à época da contratação e valor cobrado pela escola no momento da remarcação das aulas e acomodação deve ser suportada pelo autor. A r. sentença deve ser reformada neste ponto.

7. No tocante à emissão de nota fiscal pelo valor total dos serviços contratados pelo autor, assiste razão ao recorrente. À agência de turismo cabe emitir nota fiscal sobre o valor da comissão recebida pelos serviços efetivamente prestados, sem incluir os serviços intermediados. Para os demais serviços, a agência ré pode emitir uma nota sem valor fiscal, englobando, inclusive, os intermediados. Precedente: Acórdão 1090611, 20160110298367APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 282/315

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para declarar que eventual diferença tarifária entre o valor pago pelo autor à época da contratação e valor cobrado pela escola no momento da remarcação das aulas e acomodação deve ser suportado pelo autor; bem como condenar a ré a emissão de nota fiscal, pelos serviços efetivamente prestados por ela (comissão), nos termos estabelecidos em sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.